Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 201662911, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0703318-84.2024.8.07.0018, proposta pelo JOAO SEVERINO DA SILVA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 61223119), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Alega que, no entanto, olvidou-se a decisão agravada que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Argumenta que a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Aduz que, nesse contexto, embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Defende que, assim, tendo em vista que os cálculos do Distrito Federal foram apresentados tendo por base a correção monetária conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado, merece reforma a decisão agravada para acolher a alegação de excesso de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até a decisão de mérito do presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 354,17 (trezentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 1.674,54 (mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.